Tribunal: TJSP
Processo: 1020886-27.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Indenização por dano moral – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Atraso de voo – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Responsabilidade Civil – Não configuração dos pressupostos – Ausência de dano – Dano moral 'in re ipsa' – Não reconhecimento – STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Indenização por dano moral – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Atraso de voo – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Responsabilidade Civil – Não configuração dos pressupostos – Ausência de dano – Dano moral 'in re ipsa' – Não reconhecimento – STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/11/2018 – Inocorrência de fato extraordinário, a despeito do dissabor inerente ao descumprimento - Resolução n.o 400/16 da ANAC (artigo 12, § 1o) – Dever de reacomodação em outro voo atendido pela ré – Assistência material prevista para o caso (Artigo 27, III Resolução n.o 400/16 da ANAC) – Necessidade de demonstração do dano – Desatendimento – Perda de compromissos profissional – Alegação que não prescinde de demonstração de dano - Dano moral não configurado – Ação julgada improcedente.
Recurso provido.